Tribunal: TJMT
Processo: 1023137-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023137-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), Humberto Nonato dos Santos (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (AGRAVADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (AGRAVADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão proferida monocraticamente pelo relator.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de acórdão negou provimento a Embargos de Declaração opostos à Agravo de Instrumento que não foi conhecido uma vez que intempestivo.

A agravante reitera os termos dos Aclaratórios, aduz que
houve instabilidade no sistema nos dias 17 e 18 de novembro, desse modo esses dias não devem ser computados e assim, o Recurso é tempestivo e que não houve expediente dos dias 26/11 (eleição da OAB) e 8/12 (feriado).

Contraminuta no Id n. 122523488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de acórdão negou provimento a Embargos de Declaração.

Tanto o Agravo de Instrumento, como os Declaratórios foram decisões colegiadas (acórdãos nos Ids n. 118483488 e 124174561).

Desse modo, há inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro que conduz à manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, desta Câmera:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo Interno é meio de impugnação apenas de decisões monocráticas.” (AgInt 1011852-89.2021.8.11.0000, julg. em 06/10/2021, DJE 13/10/2021).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022